Tribunal: STF
Processo: ARE 1499802
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 12, fls. 8-9): 



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO 11.322/2022. REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC 84. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A apelante submete-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) e tem a obrigação de apurar as referidas contribuições por força do art. 1º do Decreto 8.426/2015, que fixou as alíquotas nos percentuais de 0,65% e de 4%, respectivamente.



    2. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto 11.322 que reduziu pela metade as referidas alíquotas (0,33% e 2%) de PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, com efeitos a partir de 01/01/2023.



    3. Ainda no primeiro dia do ano de 2023, publicou-se o Decreto 11.374, com vigência imediata, revogando o supracitado Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%).



    4. A redução de alíquota implementada pelo Decreto 11.322/2022 jamais chegou a se aplicar, porquanto revogada no mesmo dia em que se iniciaria a sua eficácia.



    5. Nos autos da ADC 84, em 08/03/2003, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski concedeu a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário da Suprema Corte (art. 21 da Lei 9.868/1999 cumulado com o art. 5º, §1º, da Lei 9.882/1999), para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito daquela ação.



    6. O e. Ministro assinalou "que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido."



    7. o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a concessão da medida cautelar requerida, validando o Decreto 11.374/23, que restabeleceu as alíquotas de contribuição para o PIS e a Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, mantendo a exigência do PIS/Cofins com base nas alíquotas de 0,65% e 4% sobre receitas financeiras.



    8. Na linha interpretativa adotada pela Suprema Corte, é de se concluir que não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal na espécie.



    9. Apelação a que se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 17). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA. alega violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, §6º, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de observar o princípio da anterioridade nonagesimal aplicável à hipótese. 



    Para tanto, sustenta que “as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras foram reduzidas de 4% e 0,65% para respectivamente 2% e 0,33% pelo Decreto n. 11.322/22, o qual expressamente previu que seus efeitos seriam produzidos a partir de 01/01/2023. Essa carga tributária, não obstante vigente no dia 1/02/2023, foi alterada e majorada no dia 2/02/2023, data em que foi publicado o Decreto n. 11.374 que, a um só tempo, revogou o Decreto n. 11.322 e repristinou as alíquotas de 4% (PIS) e 0,65% (COFINS) previstas no Decreto 8.426/15, [...]. Dada a majoração dos tributos, deveria ter sido observada a anterioridade nonagesimal” (Vol. 19, fl. 6). 



    Afirma que “o restabelecimento das alíquotas do PIS/COFINS sobre receitas financeiras resultou em aumento da carga tributária no plano normativo vigente, o que impõe a observância da anterioridade, inclusive porque verificada a solução de continuidade entre as normas, tendo em vista o intervalo entre a eficácia do Decreto n. 11.322/22 (efeitos em 1º/1/2023) e o Decreto n. 11.324/23 (efeitos a partir de 2/1/2023)” (Vol. 19, fl. 11).



    Por fim, defende que “a aplicação da anterioridade independe da cobrança do tributo pelo Fisco de acordo com a carga tributária reduzida; de ter a redução entrado em vigor em dia não útil e a majoração no dia útil subsequente; da prática do fato gerador do tributo antes da majoração da carga ou do sentimento de surpresa dos contribuintes [...], basta o aumento da carga tributária no plano normativo vigente para que a nova legislação instituidora da mudança seja obrigada a respeitar a anterioridade [...]” (Vol. 19, fl. 12). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para (i) recolher o PIS e a COFINS incidentes sobre suas receitas financeiras aplicando as alíquotas de 0,33% e 2%, no período de 1º/1/2023 a 2/4/2023; e (ii) restituir os valores recolhidos a maior (Vol. 19, fl. 14).



    Em análise de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao fundamento de que o STF, na ocasião do julgamento da ADC 84 MC-Ref., “concluiu que o Decreto 11.374/23 não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa” (Vol. 22).



    No Agravo, a parte agravante sustenta que a referida “conclusão” é meramente provisória e sujeita a revisão, quando do julgamento definitivo da ADC. De igual modo, a Corte não “validou o Decreto 11.374/23”, mas apenas manteve provisoriamente os seus efeitos [...]” (Vol. 24, fl. 4). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Vol. 19, fls. 3-4): 



    “Cumpre esclarecer que, nos termos da Lei n. 11.418/2006 (a qual regulamenta o art. 102, § 3º, da CF) e do RISTF (art. 322 e seguintes, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 21/07), o presente Recurso Extraordinário está dotado do requisito da repercussão geral, a justificar sua interposição. 



    Com efeito, a matéria em discussão nos autos diz respeito à ilegitimidade da exigência do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras às alíquotas de 4% e 0,65% antes de decorridos 90 dias da publicação do Decreto 11.374/23 (DOU: 2/1/2023), em razão da necessidade de observância ao princípio da anterioridade, aplicável quando verificada majoração da carga tributária, exatamente como se deu no caso. Isso, porque as alíquotas dessas contribuições foram reduzidas para 2% e 0,33% no dia 1/1/2023 pelo Decreto 11.322/22, de sorte que a revogação dessa norma pelo Decreto 11.374/23 e o consequente restabelecimento das alíquotas de 4% e 0,65% no dia 2/1/2023 implicaram aumento da carga tributária vigente naquele momento, o que atrai a aplicação dos arts. 150, III, “c” e 195, § 6º, da CF (noventena). 



    Sob o aspecto jurídico, não há dúvida quanto à relevância da matéria em discussão, por envolver limitação constitucional ao poder de tributar/garantia constitucional dos contribuintes. Nesse sentido, a aplicação da anterioridade nonagesimal para o restabelecimento de alíquotas do PIS e da COFINS que resulte em aumento da carga tributária já foi reconhecida por essa E. Suprema Corte na ADI 5277/DF e no RE 1.043.313/RS, no regime da repercussão geral. Aliás, a matéria de que se cuida aguarda julgamento definitivo por esse E. STF na ADC n. 84, o que confirma a relevância da questão sub judice. 



    De outro lado, também há relevância do ponto de vista econômico e social-político na apreciação do referido tema, uma vez que a exigência em discussão afeta todos os contribuintes que aufiram receitas financeiras sujeitas ao PIS e à COFINS no regime não cumulativo. É evidente, assim, o caráter multiplicador da tese em discussão no presente feito acerca da interpretação da regra da anterioridade do PIS e da COFINS. 



    Trata-se, portanto, de matéria que transcende os limites subjetivos da causa, sendo que o entendimento a ser adotado por essa E. Corte Suprema poderá ser aplicado a todos os demais casos idênticos, até por força do princípio da isonomia. 



    Assim, restam preenchidos os requisitos de cabimento do Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, a empresa SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA. impetrou Mandado de Segurança visando recolher as contribuições ao PIS e a COFINS sobre receitas financeiras, no período de 1º/1/2023 a 2/4/2023, aplicando as alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, conforme previsto no Decreto 11.322/2022; bem como compensar ou restituir os valores indevidamente pagos a maior. 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Vol. 12, fls. 3-7): 



    “O caso versa mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter o reconhecimento do direito da ora apelante de apurar o PIS e a COFINS incidentes sobre as suas receitas financeiras à alíquota combinada de 2,33% nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação do Decreto 11.374/2023, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    A apelante submete-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) e tem a obrigação de apurar as referidas contribuições por força do art. 1º do Decreto 8.426/2015, que fixou as alíquotas nos percentuais de 0,65% e de 4%, respectivamente. 



    Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto 11.322 que reduziu pela metade as referidas alíquotas (0,33% e 2%) de PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, com efeitos a partir de 01/01/2023. 



    [...] 



    Ainda no primeiro dia do ano de 2023, publicou-se o Decreto 11.374, com vigência imediata, revogando o supracitado Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    O cenário, em síntese, é o seguinte: o Decreto 11.322/2022 entrou em vigor no dia 30/12/2022 com previsão expressa de produção de efeitos somente a partir de 01/01/2023, mas foi revogado pelo Decreto 11.374/2023, justamente nesta mesma data, com a manutenção do percentual das alíquotas vigentes desde 2015. 



    Observa-se que a redução de alíquota implementada pelo Decreto 11.322/2022 jamais chegou a se aplicar, porquanto revogada no mesmo dia em que se iniciaria a sua eficácia. 



    Diante da existência de controvérsia jurisprudencial ante as decisões judiciais que, tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023, o Presidente da República ajuizou ação declaratória de constitucionalidade com pedido de medida cautelar junto ao Supremo Tribunal Federal, para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, referentes às alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições. 



    Em 08/03/2023, nos autos da ADC 84, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski concedeu a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário da Suprema Corte (art. 21 da Lei 9.868/1999 cumulado com o art. 5º, §1º, da Lei 9.882/1999), para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito daquela ação. 



    Na ocasião, o e. Ministro assinalou "que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido." 



    Ponderou que "as contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003" e "Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023". 



    Destacou que "no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de se submeter ao regime fiscal que jamais entrou em vigência". 



    Concluiu que "o Decreto 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.322/2022, repristinou as alíquotas até então vigente nos termos do Decreto 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal". 



    No dia 08/05/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a concessão da medida cautelar requerida, para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito da ADC 84. 



    O Supremo Tribunal Federal, assim, validou o Decreto 11.374/23, que restabeleceu as alíquotas de contribuição para o PIS e a Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, mantendo a exigência do PIS/Cofins com base nas alíquotas de 0,65% e 4% sobre receitas financeiras. 



    Ao mesmo tempo, concluiu que o Decreto 11.374/23 não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%, afastando a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. 



    [...] 



    Dessa forma, na linha interpretativa adotada pela Suprema Corte, é de se concluir que não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal na espécie. Em face do exposto, nego provimento à apelação interposta, nos termos da fundamentação acima”. 



    Sobre a matéria, na ocasião do julgamento da ADC 84 MC-Ref., de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”. 



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa: 



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETERSE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” 



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos: 



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […] 



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.” 



    No mesmo sentido: 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº. 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)



    O acórdão recorrido está em consonância com esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente